Tribunal: TJMT
Processo: 0000491-67.2001.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000491-67.2001.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO FELIX NETO - CPF: 227.872.917-91 (EMBARGANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 107.030.471-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO – ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE CIÊNCIA – POSTERIOR AO RECURSO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA –

NULIDADE AFASTADA
–INCONFORMISMO –
ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

Deve ser afastada a nulidade arguida, tendo em vista as manifestações do embargado, posteriores à peça de embargos de declaração acolhidos, em que manifestou expressamente sua ciência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por

Antônio Felix Neto
,
contra o acórdão que
deu
provimento ao recurso de
embargos de declaração
, interposto em face de
Kirton
Bank S/A – Banco Múltiplo
, para

sanar a omissão existente, no sentido de reconhecer incidência do art. 90 § 4o do CPC, na hipótese dos autos.

Alega
o
embargante, em síntese,
o cerceamento de sua defesa, em face da ausência de intimação para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com caráter infringente modificativo.

Aduz que não restou devidamente intimado para manifestar quanto aos embargos de declaração, posteriormente acolhidos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Alega
o
embargante, em síntese,
o cerceamento de sua defesa, em face da ausência de intimação para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com caráter infringente modificativo.

Aduz que não restou devidamente intimado para manifestar quanto aos embargos de declaração, posteriormente acolhidos.

Pois bem.

Sabe-se que a
falta de intimação na pessoa do advogado ou a publicação em nome de patrono diverso daquele constituído pela parte é caso de nulidade, por mácula à efetividade das comunicações e, conseguintemente, ao exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil.

Nesse interim, n
a forma do disposto no caput do art. 269 do CPC, “
a
intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte dos atos e termos do processo
”.

Portanto, o ato da intimação objetiva cientificar as partes, a fim de que tomem conhecimento,
para que pratique
m
ou deixe
m
de praticar algum ato
.

Necessário elucidar
do contexto dos autos
que os embargos de declaração a que se refere o embargante é o
recurso interposto
pelo banco, ora embargado, contido no id 212646669, protocolada em 29/04/2024.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

Ao depois, o recorrente manifestou nos autos sua ciência, em duas oportunidades
.

A
primeira, em 12/05/2024, conforme id 214323181, em
que
apenas manifestou “ciente”
.

A
segunda,
em
15/05/2024,
no id 214811684, em que peticionou
“ciente da data de julgamento
”
(agendado o julgamento para 24/05/2024).

Em 26/05/2024,
na decisão de id 216337681,
os declaratórios do banco foram conhecidos e
acolhidos,
para sanar a omissão existente, no sentido de reconhecer incidência do art. 90 § 4o do CPC, na hipótese dos autos.

E, nesse sentido, reconheceu a incidência do disposto no
artigo 90, § 4o, CPC é expresso ao afirmar que “
se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.”

Portanto, vê-se que
não merece prosperar
a alegação do, ora embargante, Antônio,
de que nula a decisão que acolheu os embargos declaratórios do banco
,

por
suposta
ausência de intimação para apresentar contrarrazões aos embargos.

Com efeito,
o
embargado, ora embargante, tomou ciência inequívoca do teor do
s embargos,
posteriormente
acolhido
s
,
tanto que
manifestou expressamente nos autos a sua ciência
, duas vezes.

Diante isso, embora não tenha sido realizada, intimação, via órgão oficial, apura-se que o advogado promoveu o acompanhamento do processo, participando ativamente, tanto que se manifestou expressamente, de maneira que não se observa qualquer vício presente nos autos, capaz de ensejar a nulidade da decisão.

Diante disso, não merece prosperar os declaratórios.

Como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve
o inconformismo da parte com o
decidido e não exatamente
a existência de
algum vício passível de saneamento pela via dos
aclaratórios
.

Ademais,
o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

Desta feita,
o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024